Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700109-56.2023.8.07.0014 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLEITON FORTES SILVA DECISÃO 1. TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A interpõe apelação da r. sentença (id. 74902421, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão ajuizada contra CLEITON FORTES SILVA, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. III, do CPC, em razão do abandono da parte autora, qual seja AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta porAUTOR: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.em face deREU: CLEITON FORTES SILVA. Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, conforme ato proferido, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Contudo, não houve manifestação no prazo legal, conforme certificado nos autos. Diante da inércia da parte autora, resta configurada a hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a extinção do processo nesta modalidade prescinde de intimação pessoal da parte autora quando representada por advogado, considerando o teor do art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal, bem como o posicionamento consolidado pelos Tribunais Superiores sobre o tema. Conforme o o art. 5o, caput e §6o, da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, aintimaçãoque ocorre por meio eletrônico (viasistemaPJE) é considerada pessoal para todos os efeitos legais e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.Quando aintimaçãoé realizada por meio eletrônico, não é necessária aintimaçãopessoal, mesmo que o advogado solicite expressamente a publicação em seu nome. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono pela parte autora. Custas, se houver, pela parte autora, observando-se eventual gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 2. A apelante Travessia Securitizadora, em síntese, afirma a validade da cessão de créditos havida com a autora Aymoré Crédito, reitera o pedido de substituição processual e alega que não abandonou o processo. 3. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença e o processo retorne ao seu curso regular. 4. Preparo (id. 74902427). 5. Intimado, o apelado-réu apresentou contrarrazões, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, e requereu o desprovimento do recurso. 6. Proferido despacho “sobre a preliminar de preclusão, art. 507 do CPC, arguida de ofício: (i) da decisão, proferida em 19/12/2024 (id. 74902400), que indeferiu o seu pedido de substituição processual; e (ii) da decisão, proferida em 27/5/2025 (id. 74902408), que reconheceu a sua ilegitimidade ativa, bem como, novamente, por via de consequência, a impossibilidade de substituição processual e a sua ilegitimidade ativa recursal” (id. 75324385). 7. A apelante, por sua vez, limitou-se a reafirmar a validade da cessão de crédito. 8. É o relatório. Decido. 9. Examinado o processo, em 6/1/2023, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou ação de busca e apreensão de veículo contra Cleiton Fortes Silva. 10. Em 12/12/2024 a ora apelante Travessia Securitizadora apresentou petição (id. 74902390) requerendo a sua habilitação no polo ativo, pois “adquiriu, por meio de cessão de crédito, operações anteriormente detidas por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual figurava no polo ativo desta demanda” e juntou documentos. 11. Em 19/12/2024 (id. 74902400) o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a substituição processual, nos seguintes termos: “Anote-se sigilo nos autos desta decisão em diante, com vistas ao cumprimento da medida concedida liminarmente. Após a notícia da apreensão, sem necessidade de nova conclusão, deve ser retirado pelo cartório ou gabinete imediatamente o sigilo inserido pela parte. Diante do novo endereço informado pela parte autora, intime-a para recolher as custas intermediárias da diligência, em 5 dias. Comprovado o pagamento, adite-se tão somente o mandado de busca e apreensão no endereço de ID 213798879, tendo em vista o comparecimento espontâneo do réu. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado das diligências, se necessárias ao fiel e integral cumprimento do mandado. No mais, indefiro a substituição processual, tendo em vista constar cedente diverso do autor no instrumento de cessão de direitos. “ 12. Da decisão supracitada não foi interposto recurso. 13. Em 15/5/2025 a apelante Travessia Securitizadora protocolou petição (id. 74902404) juntando guia de custas e requerendo a realização de diligência de busca e apreensão por Oficial de Justiça. 14. Dessa maneira, em 27/5/2025, o Juízo proferiu nova decisão (id. 74902408), na qual reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante Travessia Securitizadora, em razão do indeferimento anterior do pedido de substituição processual, in verbis: “O prazo para a parte autora se manifestar transcorreuin albis, consoante certidão sob o ID 237095547. Ademais, sobreveio petição de terceiro não integrante da lide (ID 235947444), por meio da qual TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIIIS.A. requer sua habilitação no polo ativo da presente ação e a juntada de guia e comprovante de pagamento de diligências a ser cumprida por oficial de justiça. Ocorre que, conforme se depreende da decisão de ID 221541488, já houve anterior análise e indeferimento de pedido de substituição processual nestes autos. Naquela ocasião, a substituição foi indeferida "tendo em vista constar cedente diverso do autor no instrumento de cessão de direitos". Dessa forma, sendo o terceiro requerente parte ilegítima para figurar no polo ativo e praticar atos processuais, em razão do indeferimento da substituição processual, o pedido formulado na petição de ID 235947444, incluindo a juntada de guia e comprovante de pagamento de diligências (ID 235947444, conforme petição de ID 235947441), não comporta acolhimento. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela terceira TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIIIS.A. na petição de ID 235947444. Outrossim, intime-se a parte autora, via sistema eletrônico ou Domicílio Judicial Eletrônico, para dar andamento ao processo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa Diligências necessárias.” 15. Importante ressaltar que da referida decisão também não foi interposto recurso. 16. Em 3/6/2025 a apelante Travessia Securitizadora apresentou petição (id. 74902409), novamente requerendo a sua habilitação no polo ativo, pois “adquiriu, por meio de cessão de crédito, operações anteriormente detidas por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, a qual figurava no polo ativo desta demanda”. 17. Dessa maneira, em 12/6/2025, a autora Aymoré Crédito foi intimada “a movimentar o presente feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa” (id. 74902417), mas não se manifestou, abandonando o feito por mais de 30 dias, tendo ocorrido a sua intimação pessoal por sistema, conforme expediente no PJe que atestou que o representante da autora Aymoré Crédito “FLAVIO NEVES COSTA registrou ciência em 13/06/2025”. 18. Em seguida foi prolatada a r. sentença que extinguiu o processo sem o julgamento de mérito, diante do abandono (id. 74902421). 19. O art. 18 do CPC estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 20. Desse modo, o indeferimento da substituição processual por decisão alcançada pela preclusão, provocou a ilegitimidade para a causa, conforme decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, e, consequentemente, a ilegitimidade recursal. 21. Nesse sentido, repise-se, evidenciado que a matéria já decidida pelo MM. Juiz, sobre o indeferimento da substituição processual, está acobertada pela preclusão consumativa, o que impede a rediscussão, por vedação expressa do art. 507 do CPC, pelo qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 22. E, diante dos pressupostos negativos de admissibilidade recursal, quais sejam, a preclusão quanto à substituição processual, a ilegitimidade ativa para o processo e a ilegitimidade ativa recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 23. Isso posto, não conheço da apelação interposta por Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XIII S/A, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 24. Intimem-se. 25. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora